Tribunal: TJPA
Processo: 0002303-80.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002303-80.2015.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA (4ª VARA PENAL)
APELANTE: ANTÔNIO CARLOS BARROS DE LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A denúncia foi recebida em
20.05.2015
(fl. 07), e a sentença condenatória foi proferida em
14.05.2019
.
(fls. 38-41).
A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).
No caso em tela, uma vez que a pena não excede 01 (um) ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do
inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto que, entre a data do recebimento da denúncia
(20.05.2015)
e a data da prolação da sentença condenatória
(14.05.2019)
,
transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição
.
Dessa forma, tomando por base a pena aplicada em concreto, qual seja,
03 (três) meses de detenção,

e o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, e, ainda, considerando que durante esse período não incidiu qualquer causa interruptiva ou impeditiva, tem-se que decorreu prazo maior que o previsto nos arts. 109, VI, do Código Penal, patente a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante
ANTÔNIO CARLOS BARROS DE LIMA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua forma retroativa.
Diante de todo o exposto,
conheço
do presente recurso e no
mérito, dou-lhe provimento
, para reconhecer a extinção da punibilidade, em razão da
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do arts. 107, IV, c/c 109, inciso VI, ambos do Código Penal
.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002303-80.2015.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA (4ª VARA PENAL)
APELANTE: ANTÔNIO CARLOS BARROS DE LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
ANTÔNIO CARLOS BARROS DE LIMA,
contra a r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA

4ª

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, julgou procedente a denúncia, para condenar à pena de
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO
a ser cumprido em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿, do Código Penal, em razão da prática do
crime lesão corporal, tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Denúncia recebida em 20.05.2015 (fl. 07).

Em audiência de instrução e julgamento, foi produzida a prova requerida pelas partes e deferida pelo juízo.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegaç
õ
es finais. (fls.34).

No dia 14.05.2019, o magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar à pena de
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO
a ser cumprido em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿, do Código Penal, em razão da prática do
crime lesão corporal, tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal e a Súmula 588 do STJ, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência à pessoa, sendo incabível nos casos de violência doméstica.

Em conformidade com o art. 77 do Código Penal, o juízo
a quo
suspendeu a execução da pena privativa de liberdade estabelecida, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as seguintes condições (caso necessário, poderão ser alteradas pelo Juízo das Execuções Penais, bem como poderão ser acrescidas outras, se pertinentes):

No primeiro ano do referido prazo, o condenado deverá prestar serviços à comunidade (§ 1º do art. 78 do Código Penal c/c §§ 1º e 2º do art. 149 da Lei nº 7.210/84);

Tendo em vista que o crime praticado pelo réu configura violência doméstica e familiar contra a mulher, o condenado deverá, nos termos do art. 79 do Código Penal, durante os dois anos de suspensão, comparecer bimestralmente perante o Juízo da Execução Penal, podendo, ainda, o condenado participar de cursos e palestras voltados ao combate de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A defesa apresentou o
Recurso de Apelação Criminal
e, em suas razões, pleiteou (fls. 41-43), o reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão da prescrição e subsidiariamente a redução da pena.

Em
contrarrazões (fls. 44-45v)
, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo
.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento do apelo criminal
, para que seja extinta a punibilidade, em razão da prescrição, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal (fls. 52-53).

É o relatório. Ao Revisor
, com sugestão de inclusão para julgamento em plenário virtual.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002303-80.2015.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA (4ª VARA PENAL)
APELANTE: ANTÔNIO CARLOS BARROS DE LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Analisando os presentes autos, constato que se operou a extinção da punibilidade do apelante
ANTÔNIO CARLOS BARROS DE LIMA
, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, conforme demonstrarei.

Com efeito, o apelante
ANTÔNIO CARLOS BARROS DE LIMA
foi condenado a pena de
03 (três) meses de detenção
a ser cumprido em
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿, do Código Penal, em razão da prática do
crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Conforme relatei, a denúncia foi recebida em
20.05.2015
(fl. 07), e a sentença condenatória foi proferida em
14.05.2019
.
(fls. 38-41).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena não excede 01 (um) ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do
inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto que, entre a data do recebimento da denúncia
(20.05.2015)
e a data da prolação da sentença condenatória
(14.05.2019)
,
transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição
.

Dessa forma, tomando por base a pena aplicada em concreto, qual seja,
03 (três) meses de detenção,

e o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, e, ainda, considerando que durante esse período não incidiu qualquer causa interruptiva ou impeditiva, tem-se que decorreu prazo maior que o previsto nos arts. 109, VI, do Código Penal, patente a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante
ANTÔNIO CARLOS BARROS DE LIMA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua forma retroativa.

Diante de todo o exposto,
conheço
do presente recurso e no
mérito, dou-lhe provimento
, para reconhecer a extinção da punibilidade, em razão da
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do arts. 107, IV, c/c 109, inciso VI, ambos do Código Penal
.

É o meu voto.
Belém (PA), 29 de setembro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator